Tribunal: TJBA
Processo: 0001636-50.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001636-50.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: ADLENYR ALCIONE DE SOUZA PINTO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS ESSENCIAIS. ARTIGOS 202 DO CTN E 2º, §§ 5º E 6º, DA LEF. OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS INICIAIS E FORMA DE CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392/STJ. TEMA 1.184/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DUPLO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, devendo observar rigorosamente os requisitos formais estabelecidos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980. 2. Constitui requisito essencial da CDA a indicação do termo inicial e da forma de cálculo dos juros de mora, correção monetária e demais encargos, sob pena de nulidade do título executivo, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 3. A substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ, admite-se apenas para correção de erro material ou formal, sendo vedada quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição em dívida ativa, hipótese em que se impõe a revisão do procedimento administrativo. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), consolidou entendimento no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como parâmetro objetivo para extinção de execuções fiscais o valor de R$ 10.000,00, critério aplicável ao caso concreto, em que o crédito exequendo totaliza R$ 978,50. 6. Sentença extintiva mantida por seus próprios fundamentos, verificando-se dupla fundamentação: nulidade formal da CDA e falta de interesse de agir em razão do baixo valor da execução. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0001636-50.2010.8.05.0223, em que figura como apelante, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e, como apelado, ADLENYR ALCIONE DE SOUZA PINTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 03 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator